Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-91.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001102-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 901.847.425-87 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001102-91.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli

Agravados:
Antônio Marcos Ferreira de Carvalho

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 833, INC. XII, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como o art. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora dos direitos aquisitivos do bem se mostra possível.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001102-91.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli

Agravados:
Antônio Marcos Ferreira de Carvalho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Antônio Marcos Ferreira de Carvalho, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do bem imóvel dado em garantia pelo executado, bem como da expedição de ofício ao banco fiduciário.

Inconformada, a agravante sustenta que o seu pleito está previsto no art. 835, inc. XII, do CPC, conforme entendimento dos tribunais pátrios.
Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal.

As informações foram prestadas (id. 116959005), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001102-91.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli

Agravados:
Antônio Marcos Ferreira de Carvalho

V O T O

Cinge-se dos autos que Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli ajuizou ação monitória em desfavor de Antônio Marcos Ferreira de Carvalho, que foi julgada procedente pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, condenando o réu ao pagamento da quantia devida, além das custas processuais e honorários advocatícios (id. 74105696 – pág. 09/10 – autos de origem).

Após o transito em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença (id. 74105696 – pág. 12/15 – autos de origem), visando o recebimento do montante atualizado de R$ 15.760,55 (quinze mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), tendo o douto magistrado
a quo
deferido a realização de penhora online (id. 74105698 – pág. 01/02 – autos de origem), porém, a aludida medida restou infrutífera.

Diante disso, a exequente noticiou a existência de imóvel de propriedade do executado que foi dado em garantia ao Banco do Brasil S.A., motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos do bem, nos termos do art. 833, inc. XII, do CPC (id. 74105698 – pág. 12/13 – autos de origem).

O d. magistrado, sob o fundamento de ser impossível a penhora de bem alienado fiduciariamente, aliado à inexistência de informações acerca do adimplemento do contrato celebrado entre o executado e a instituição financeira, indeferiu o pedido (id. 74105718 – pág. 04 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o seu pleito está previsto no art. 835, inc. XII, do CPC, conforme entendimento dos tribunais pátrios.
Requer a reforma da r. decisão, para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de propriedade do agravado, matriculado sob n. 42.449, do CRI do 1º Ofício da Comarca de Sinop/MT, com a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., para que informe a situação atualizada da alienação fiduciária existente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, a exequente, ora agravante, noticiou ao Juízo
a quo
acerca da existência de imóvel de propriedade do executado que foi dado em garantia ao Banco do Brasil S.A., motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos do bem, nos termos do art. 833, inc. XII, do CPC, de modo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito.

Digo isso porque,
o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Não obstante, o art. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos
“
direitos aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda e
de alienação fiduciária em garantia
”
(negritei).

Dessa forma, com a devida vênia, é de clareza solar a existência de amparo legal que assegure ao credor a penhora dos direitos referente ao bem imóvel dado em garantia pelo devedor em alienação fiduciária.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO VINCULADO AO OBJETO DA AÇÃO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS ADVINDOS DO PACTO AVENÇADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO DOMÍNIO
. POSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR COMO BEM DE FAMÍLIA OS DIREITOS ADVINDOS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DESDE QUE VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA TANTO, DENTRE OS QUAIS NÃO SE INSERE O REGISTRO DO DOMÍNIO. RETORNO DOS AUTOS À CORTE ESTADUAL PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
A ausência de registro de domínio não impede a realização de penhora dos direitos decorrentes do compromisso de compra e venda de imóvel (art. 655, XI, do CPC - penhora de outros direitos). Partindo dessa premissa, não há como considerar impossível a impenhorabilidade desses direitos, por falta de registro de domínio
.

2. Afastado tal óbice, torna-se necessário o retorno dos autos à Corte estadual para que prossiga no exame dos requisitos necessários à configuração do bem de família.

3. Agravo regimental provido.”
(AgRg no REsp n. 512.011/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.03.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL, SOB O ARGUMENTO DE A ESCRITURA PÚBLICA NÃO TER SIDO LEVADA A REGISTRO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A transferência da propriedade de bem imóvel se dá pelo registro da Escritura Pública no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos, nos termos do art. 1.227 do Código Civil. Contudo, a Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel ainda não registrada não pode ter seu conteúdo econômico esvaziado.
Objeto da penhora que não é o direito de propriedade do bem, mas o direito advindo da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, por meio da qual os vendedores se obrigam a transferir a propriedade do imóvel. Recurso provido para determinar a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel
.”
(RAI n. 1000756-77.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 05.05.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XII, CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a própria dicção do art. 835, XII, do Novo Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, o que, aliás, não constava explicitamente CPC/73, embora esse proceder fosse já aceito, majoritariamente, quando vigente a antiga codificação
. [...]”
(RAI n. 1006011-84.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.06.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de propriedade do agravado, matriculado sob n. 42.449, do CRI do 1º Ofício da Comarca de Sinop/MT, com a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., para que informe a situação atualizada da alienação fiduciária existente, principalmente no tocante ao pagamento das parcelas devidas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022